Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010363-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 021.928.281-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - PEDIDO DA DEFESA DE RESTABELECIMENTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO - HISTÓRICO FAVORÁVEL - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - DATA-BASE [INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO] RESTABELECIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.

A ausência de prévia oitiva do reeducando, em audiência de justificação, para apuração e reconhecimento de falta grave [fuga] viola os princípios da ampla defesa e do contraditório (STJ, RE no 1.717.597MS).

“Embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A ausência de prévia oitiva do reeducando, em
audiência
de
justificação
, para apuração e reconhecimento de falta grave viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(TJMT, AgexPe NU 1009945-11.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1010363-46.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 4a Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 0014728-41.2018.8.11.0064), que fixou o marco para concessão de benefícios a data da substituição da tornozeleira eletrônica, em cumprimento de pena decorrente de condenação por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que a data-base não poderia ter sido alterada pois
“não fora reconhecida nenhuma falta grave”
.

Pede o provimento para que seja reestabelecida a data-base para o início do cumprimento de pena no regime semiaberto, em 7.5.2022 (ID 166971172).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

14979365).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

167496199).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que manteve a prisão domiciliar em substituição ao regime semiaberto, cumulada com o uso de tornozeleira eletrônica, contudo, determinou a interrupção do computo de cumprimento de pena no período em que o agravante permaneceu com o equipamento de monitoração eletrônica desativado. Defesa pretende a reforma da decisão para que seja afastada a alteração da data-base para fins de progressão de regime. NÃO ACOLHIMENTO. Tornozeleira eletrônica desativada e mantida fora do corpo do agravante. Reeducando não atendeu ao contato da central de monitoramento eletrônico, vindo a se apresentar apenas após a intervenção da defesa técnica. Decisão adequada e devidamente fundamentada. Respeitados os pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o princípio da individualização da pena. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

175103671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], praticado em Campo Verde, no dia 21.7.2013, cuja veredito condenatório, proferido em 29.11.2016, transitou em julgado em 24/8.2018 (SEEU 0014728-41.2018.8.11.0064 - ação penal NU 0002520-40.2013.8.11.0051).

Em 4.2.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Inicialmente, cumpre consignar que, os autos vieram conclusos em virtude da desativação da tornozeleira eletrônica. Contudo, extrai-se dos autos que a Defesa Técnica informou que o sentenciado procurou o setor responsável e o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 177).

Desta forma, Juízo providenciou a inserção na aba ‘eventos’, tendo como data da recaptura a data em que fora efetivada a manutenção/reativação do monitoramento eletrônico.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 0014728-41.2018.8.11.0064)

Em 17.2.2023, o agravante, representado pelo órgão da Defensoria Pública, impugnou o cálculo de pena, sob assertiva de que
“a data base para progressão de regime (12/01/2023) encontra-se equivocada, tendo em vista que a referida data, é do dia em que o reeducando compareceu a central de monitoramento e realizou a troca de seu aparelho de monitoramento, sendo que o recuperando se encontra cumprindo o regime semiaberto desde o dia 07/05/2022, conforme, decisão constante na seq.158.1 e na aba EVENTOS do SEEU”
(SEEU NU 0014728-41.2018.8.11.0064).

Em 22.3.2023, indeferiu pleito de alteração da data-base por entender que:

“[...]apesar de não ter sido regredido ao regime fechado, o Juízo cadastrou devidamente a interrupção do período em que o sentenciado permaneceu sem o monitoramento eletrônico em efetivo funcionamento.

Aliás, o descompromisso com o uso do monitoramento eletrônico que ocasiona a sua desativação
por longo período há que ser equiparado com uma fuga
, uma vez que, a efetiva forma de fiscalização do cumprimento de pena nesta Comarca se dá através do monitoramento eletrônico utilizado, uma vez que, como é de conhecimento notório, não existe Colônia Agrícola para o efetivo cumprimento do regime semiaberto. [...]

Desta forma, indefere-se o pleito de alteração de data-base.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 0014728-41.2018.8.11.0064 - grifado)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal alterou o marco para fins de concessão de benefícios a data da substituição da tornozeleira eletrônica [12.1.2023], por considerar ter ocorrido a
“recaptura na data em que fora efetivada a manutenção/reativação do monitoramento eletrônico”.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

No caso, a policial penal [Poliana da Rocha Santos] comunicou [Ofício no 00434/2023/CMEP/SESP], em 4.1.2023, que o sistema de monitoramento do agravante apresentou diversas notificações por violação de UCOR [detecção de corpo], cuja violação ocorre quando o sistema não registra o calor corporal do monitorado, podendo ocorrer por dois fatores:
“1) por falha no equipamento; 2) por responsabilidade do monitorando, concorrendo a retirada, momentânea”
. O cadastro do agravante foi desativado no dia 27.12.2022 (SEEU NU 0014728-41.2018.8.11.0064).

O agravante cumpriu pena, em regime semiaberto, com monitoração eletrônica por, aproximadamente 7 (sete) meses [de 7.5.2022 até a desativação do cadastro em 27.12.2022] e procurou espontaneamente o órgão da Defensoria Pública para
“obter informações sobre o seu executivo de pena
”, tendo sido orientado a comparecer na Central de Monitoramento, em razão do histórico de violações (SEEU NU 0014728-41.2018.8.11.0064).

A tornozeleira eletrônica foi desativada [pela Central de Monitoramento], em 27.12.2022, e substituída por outra, no dia 12.1.2023, oportunidade em que o agravante subscreveu o Termo de Instrução de Uso de Tornozeleira Eletrônica (SEEU NU 0014728-41.2018.8.11.0064), ou seja, permaneceu sem monitoração por curto período [16 (dezesseis) dias].

Ademais, inexiste qualquer documento apto a demonstrar se houve
“falha no equipamento”
ou violação por negligência do agravante.

Atente-se que o agravante não registra outras faltas graves em seu histórico, apresentou
“bom comportamento”
e desenvolveu atividades laborativas com
“produtividade/eficiência”
durante o cumprimento de pena no regime fechado, conforme planilhas de remição de pena, a elidir hipótese de que o seu comportamento tenha sido direcionado à fuga (SEEU NU 0014728-41.2018.8.11.0064).

O reconhecimento de falta grave [fuga] autoriza a alteração da data-base
“do prazo para a concessão
de
benefícios, salvo para fins
de
livramento condicional”
(STJ,

AgRg no RHC no 164.921/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2022).

Todavia, a ausência de prévia oitiva do reeducando, em audiência de justificação, para apuração e reconhecimento de falta grave [fuga] viola os princípios da ampla defesa e do contraditório (STJ, RE no 1.717.597MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 28.2.2018).

Em situação semelhante, esta e. Primeira Câmara decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA À UTILIZAÇÃO DE
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA - INTERRUPÇÃO DO MONITORAMENTO - DESCONTO DO PERÍODO NÃO MONITORADO E ALTERAÇÃO DA
DATA
-
BASE
PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA
DATA
-
BASE
ANTERIORMENTE FIXADA - POSSIBILIDADE - FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA - COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E/OU DESCOMPROMETIDO NÃO DEMONSTRADO - HISTÓRICO FAVORÁVEL - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A ausência de prévia oitiva do reeducando, em
audiência
de
justificação
, para apuração e reconhecimento de falta grave viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(AgexPe NU 1009945-11.2023.8.11.0000 - Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2023)

Nesse contexto, deve ser restabelecida a data-base para a concessão de benefícios a do início do cumprimento de pena em regime semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer a data de início de cumprimento de pena em regime semiaberto [7.5.2022], como data-base para obtenção de benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023